Tribunal: CARF
Processo: 13819.907609/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907609/2012-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.009 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Embargante
TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de erro material no acórdão embargado,
acolhem-se os embargos inominados opostos pelo contribuinte, sem efeitos
infringentes, para fins de se corrigir a informação incorreta que constou do
dispositivo da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material ocorrido no
dispositivo do acórdão embargado, cuja redação passa a ser a seguinte: “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade Preparadora aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do
direito creditório constante do processo administrativo em que se analisa o Pedido de
Restituição/Ressarcimento (PER), com a homologação da compensação ora pleiteada até o limite
de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.955, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13819.907607/2012-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.” Julgamento
iniciado em agosto de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.008, de 26 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 13819.907608/2012-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907609/2012-81
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907609/2012-81

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado,
recepcionados pelo presidente da turma como Embargos Inominados, para fins de sanear o
alegado erro material ocorrido no acórdão embargado, erro esse referente a equívoco cometido
pela turma julgadora na identificação do processo administrativo relativo à análise do crédito
objeto da compensação nestes autos.
No acórdão embargado, a turma julgadora decidiu por dar parcial provimento do
Recurso Voluntário, decisão essa que restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: (...)
Período de apuração: (...)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
ANALISADO
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. REFLEXOS DA DECISÃO.
A decisão atinente ao crédito analisado em outro processo administrativo deverá
projetar seus efeitos sobre a análise da compensação, com a homologação da
compensação pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório
naquele processo administrativo.
O dispositivo do referido acórdão foi assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora aplique ao presente
processo o resultado da reanálise do mérito do direito creditório constante do processo
administrativo no 13819.906986/2012-01, com a homologação da compensação ora
pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo
administrativo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.955, de 25 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13819.907607/2012-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907609/2012-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte para fins de sanear o alegado erro material ocorrido no
acórdão embargado, erro esse referente a equívoco cometido pela turma
julgadora na identificação do processo administrativo relativo à análise
do crédito objeto de compensação nestes autos.
Conforme consta do Despacho de Admissibilidade dos Embargos,
“segundo o PER/Dcomp que inaugura os presentes autos, o de no
32916.04801.250509.1.3.04-2505, o crédito oriundo do pagamento
indevido ou a maior da Cofins a ser compensado é objeto do
PER/DCOMP no 17456.35586.230409.1.2.04-0531, que, como indicado
pela Embargante, está sendo tratado no processo administrativo no
13819.906987/2012-47”, e não no processo indicado no dispositivo do
acórdão embargado, qual seja, o de no 13819.906986/2012-01,
constatação essa confirmada no sistema e-processo.
Dessa forma, os Embargos Inominados devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para corrigir o erro material ocorrido no dispositivo do
acórdão embargado, cuja redação passa a ser a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora
aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do direito
creditório constante do processo administrativo em que se analisa o Pedido de
Restituição/Ressarcimento (PER), com a homologação da compensação ora
pleiteada, até o limite de eventual reconhecimento do direito creditório naquele
processo administrativo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.955, de 25
de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13819.907607/2012-
91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.009 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907609/2012-81

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material ocorrido no
dispositivo do acórdão embargado, cuja redação passa a ser a seguinte: “Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que a Unidade Preparadora aplique ao presente processo o resultado da reanálise do mérito do
direito creditório constante do processo administrativo em que se analisa o Pedido de
Restituição/Ressarcimento (PER), com a homologação da compensação ora pleiteada até o limite
de eventual reconhecimento do direito creditório naquele processo administrativo. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.955, de 25 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13819.907607/2012-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Original